Tribunal: TJBA
Processo: 8003993-30.2021.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 8003993-30.2021.8.05.0044 COMARCA DE ORIGEM: CANDEIAS PROCESSO DE 1.º GRAU: 8003993-30.2021.8.05.0044 EMBARGANTE: ALISSON DOS SANTOS PEREIRA ADVOGADO(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): CAROLINE MARONITA STANGE RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. ART. 121, § 2º, IV, DO CP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela defesa de Alisson dos Santos Pereira contra acórdão que negou provimento à apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP), à pena de 12 (doze) anos de reclusão em regime inicial fechado. A defesa sustenta a existência de omissões no acórdão embargado, relativas à apreciação da tese de decisão manifestamente contrária às provas e à fixação da pena-base. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A parte embargante não aponta vícios concretos no acórdão, limitando-se a demonstrar inconformismo com a decisão colegiada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração. 4. O acórdão embargado examina expressamente todas as teses levantadas na apelação, com fundamentação jurídica e fática suficiente, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco obrigam o julgador a rebater todos os argumentos expostos, desde que os fundamentos adotados justifiquem a conclusão alcançada. 6. O recurso revela-se manifestamente inadequado como meio para provocar nova análise da causa, razão pela qual deve ser rejeitado. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos conhecidos e não acolhidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação n.º 8003993-30.2021.8.05.0044, em que figura como embargante Alisson dos Santos Pereira. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar acolhimento aos embargos expostos. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 8003993-30.2021.8.05.0044)